Tribunal: TJBA
Processo: 0000336-35.2006.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000336-35.2006.8.05.0145 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCIA SOUZA DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente. O ente fazendário sustenta que a paralisação do feito decorreu da inércia do Poder Judiciário e que o reconhecimento de ofício da prescrição deve seguir o procedimento disposto em lei. Requereu a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), exige a suspensão da execução por até um ano, seguida de arquivamento por mais cinco anos, sem manifestação eficaz da Fazenda Pública. 4. O prazo de um ano para suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal que declare a suspensão. 5. A Fazenda Pública teve ciência da devolução do mandado de citação frustrado, o que, nos termos do entendimento consolidado do STJ, deu início ao prazo de suspensão do art. 40 da LEF. Findo o prazo de um ano, em 06/03/2003, passou-se a contar o prazo prescricional quinquenal, que se encerrou em 06/03/2008. A sentença foi proferida em 24/04/2025, quando já configurado o decurso do prazo. 6. Não se vislumbra culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas sobretudo do credor, ressaltando-se que houve significativa extrapolação do prazo quinquenal, com demora de mais de 20 (vinte) anos, o que se revela inadmissível, à luz do princípio da duração razoável do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. 2. Não se vislumbra culpa exclusiva do Poder Judiciário, mas sobretudo do credor, com significativa extrapolação do prazo quinquenal, com demora de mais de 20 (vinte) anos, o que se revela inadmissível, à luz do princípio da duração razoável do processo. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000336-35.2006.8.05.0145, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelada LUCIA SOUZA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.